Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária BM Logística Comércio e Serviço S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – OI S/A –, determinara que a agravada apresentasse planilha de cálculo individualizando o valor do crédito executado relativo exclusivamente aos juros de mora. Segundo a decisão guerreada, “o depósito judicial não afasta os juros de mora, pois, como indicado, o depósito não satisfaz de pronto o credor e não promove a rápida solução da lide. Logo, o credor poderá cobrar o valor correspondente aos juros do período do depósito até a data atual[1].” Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja reconhecida a ocorrência da preclusão da oportunidade para se analisar a questão afeta aos juros de mora que devem incrementar o crédito executado, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença mediante o reconhecimento da quitação integral da dívida exequenda. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que agravada aviara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o valor individualizado, que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, na data de 13.03.2017, fora bloqueado, via Bacenjud, o valor integral do crédito executado e, logo depois, restara determinada a transferência do montante bloqueado para conta judicial vinculada ao executivo. Pontuara que, inclusive, fora proferida decisão reconhecendo o bloqueio integral da dívida exequenda e, outrossim, a agravada informara que a quantia depositada afigurava-se suficiente para a quitação do crédito executado. Salientara que, a despeito dessas circunstâncias, o juízo do cumprimento de sentença, de forma inesperada, sob o fundamento de que o depósito judicial do valor integral do crédito executado não afasta a incidência de juros de mora, tendo em vista que esses encargos representam sanção decorrente da ausência de pagamento imediato do débito e incentivo à resolução rápida da lide, determinara que a agravada apresentasse planilha de cálculo individualizando o valor do crédito executado relativo exclusivamente aos juros de mora, incidente a partir da data do depósito. Registrara que o termo final da fluência dos encargos moratórios deve corresponder à data do depósito judicial do valor integral do débito exequendo, pois nesse instante restara desqualificada a mora debitoris. Observara que a própria agravada dera quitação integral do crédito executado, não sobejando qualquer valor remanescente. Pontuara que “o juízo de piso está causando tumulto processual desnecessário, visto que o débito da presente execução já foi quitado[2].” Destacara que, nesse contexto, a decisão guerreada incorrera em julgamento extra petita, tendo em vista que a própria agravada informara a quitação integral do crédito executado. Pontificara, que, demais disso, encontra-se preclusa a oportunidade para rediscutir sobre o valor do débito exequendo. Assinalara, ainda, que a responsabilidade do executado pelo pagamento de juros de mora cessa na data do depósito judicial, de modo que autorizar à agravada a cobrança de juros moratórios no período correspondente entre o depósito judicial e a data atual enseja manifesto bis in idem, o que não afigura-se possível. Asseverara que o depósito judicial do montante integral da obrigação exequenda extingue a obrigação do devedor, transferindo para a instituição financeira a responsabilidade pela atualização do valor depositado. Acentuara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser obstado que a agravada aufira importe superior ao que lhe é devido. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária BM Logística Comércio e Serviço S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – OI S/A –, determinara que a agravada apresentasse planilha de cálculo individualizando o valor do crédito executado relativo exclusivamente aos juros de mora. Segundo a decisão guerreada, “o depósito judicial não afasta os juros demora, pois, como indicado, o depósito não satisfaz de pronto o credor e não promove a rápida solução da lide. Logo, o credor poderá cobrar o valor correspondente aos juros do período do depósito até a data atual[3].” Inconformada com o decidido, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja reconhecida a ocorrência da preclusão da oportunidade para se analisar a questão afeta aos juros de mora que devem incrementar o crédito executado, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença mediante o reconhecimento da quitação integral da dívida exequenda. Do aduzido apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, sob o fundamento de que o depósito judicial do valor integral do crédito executado não afasta a incidência de juros de mora, tendo em vista que esses encargos representam sanção decorrente da ausência de pagamento imediato do débito e incentivo à resolução rápida da lide, determinara que a agravada apresente planilha de cálculo individualizando o valor do crédito executado relativo exclusivamente aos juros de mora incidentes a partir da data do depósito judicial até a presente data. Consoante pontuado, sustentara a agravante que o provimento guerreado afigura-se equivocado, porquanto o depósito judicial do montante integral da obrigação exequenda extingue a obrigação do devedor, transferindo para a instituição financeira a responsabilidade pela atualização do valor depositado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que a agravada aviara em desfavor da agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com o valor individualizado, que lhe fora assegurado pelo título executivo. Com efeito, durante o itinerário procedimental fora bloqueado, via Bacenjud, a quantia de R$255.857,72 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), correspondente à integralidade do crédito executado[4]. Outrossim, na data de 13.03.2017, aludido montante fora transferido para conta judicial vinculada ao executivo[5] e, posteriormente, fora determinada a expedição de alvará de levantamento da quantia individualizada em favor da agravada[6]. Assinala-se, ainda, que o juízo do cumprimento de sentença determinara a intimação da agravada para que informasse sobre eventual quitação do crédito executado[7]. A agravada, de sua vez, formulara manifestação no sentido de que o débito exequendo encontrava-se integralmente satisfeito. Confira-se, por oportuno, o teor da aludida manifestação[8], in verbis: “OI S/A – em recuperação judicial (‘Oi’), por seus advogados, nos autos do processo em epígrafe, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em que contende com BM Logística Comércio e Serviços Ltda., nova razão social da BR TELECOM LTDA. (‘BRTelecom’), vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. 1.Com a juntada do comprovante de transferência do valor de R$ 144.726,26, a Oi confirma e dá quitação do que lhe era devido pela BR Telecom neste processo. Por sua vez, os advogados da Oi já haviam confirmado e dado quitação dos valores que lhes eram devidos neste processo.” Diante dessa manifestação, o juízo do cumprimento de sentença intimara a ora agravante para informar se concordara com a quitação assinalada pela agravada[9]. A ora agravante, por sua vez, anuíra com o aduzido e postulara a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento. Adviera a seguir a decisão guerreada, que, a despeito da manifestação das partes, determinara que a agravada apresentasse planilha de cálculo individualizando o valor do crédito executado relativo exclusivamente aos juros de mora[10], confira-se: “Procedido o bloqueio judicial, a correção monetária do débito fica contemplada pela correção constante da remuneração do bloqueio. Isto porque tal bloqueio remunerado tem o condão de manter o poder de compra da moeda, no que se refere aos débitos judiciais. No caso foi feito o referido bloqueio remunerado, equivalente à correção monetária. Em relação aos juros devidos, estes representam sanção pela ausência de pagamento imediato, bem como o incentivo à resolução rápida da lide. Para o devedor afastar-se dos juros deverá realizar o pagamento do débito ou pedir que seja liberado desde logo o depósito em favor do credor. Mas nenhuma dessas situações ocorreram. O depósito judicial não afasta os juros de mora, pois, como indicado, o depósito não satisfaz de pronto o credor e não promove a rápida solução da lide. Logo, o credor poderá cobrar o valor correspondente aos juros do período do depósito até a data atual. A correção monetária não poderá ser cobrada. Assim, intime-se o credor para apresentar o montante correspondente aos juros sobre os valores que ficaram em depósito, no prazo de 5 dias, com a respectiva planilha de débito. Apresentados os valores, intime-se a executada para pagar no prazo de 5 dias, sob pena de ser realizadas medidas de constrição.” Sob essa moldura, forçoso concluir que o decisório vergastado não afigura-se escorreito, merecendo reparos. É que o débito sobejante que encontrava-se devidamente depositado em conta judicial vinculada aos autos, diante do bloqueio via Bacenjud da íntegra do importe executado, fora integralmente levantado pela agravada, que, ademais, ofertara quitação. Deve ser registrado, outrossim, que, promovida a transferência do montante penhorado para a conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, na data de 13.03.2017, cessara a incidência de juros de mora sobre o crédito executado. É que, depositada a íntegra da obrigação na forma apurada pelo credor, obviamente que cessaram os riscos inerentes ao inadimplemento e sua mora, pois não pode continuar incidindo quando já acobertada a obrigação pela transferência do valor da obrigação para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença. Ademais, conforme pontuado, recolhida a íntegra do débito, o encargo de atualizar o recolhido e de remunerá-lo é transmitido ao banco depositário, cessando, para a obrigada, os efeitos da mora. Esse entendimento há muito restara plasmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, o que é atestado pelos arestos que estampam as seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. O entendimento desta Corte é no sentido de que, após realizado o depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária e juros é da instituição financeira onde o numerário foi depositado. Efetuado o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor sobre os encargos da quantia depositada, eis que tal responsabilidade passa a ser do banco depositário. II. O fundamento relativo ao argumento utilizado pelo Tribunal de origem ao afirmar que a responsabilidade pelos juros e correção monetária sobre eventual diferença entre o valor depositado e a quantia efetivamente devida é do devedor até a data do integral pagamento da dívida - suficiente por si só -, para manter a conclusão do julgado, não foi atacado, de forma específica, nas razões do Recurso Especial, incidindo, à hipótese, o comando da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica. III. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1244700/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe: 27/05/11) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que, em havendo depósito judicial para fins de garantia da execução, não há falar em incidência de juros de mora, haja vista a instituição bancária em que realizado o depósito remunerar a quantia com juros e correção monetária. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1210776/PR, Rel. Min. Campbell Marques, Segunda Turma, DJe: 24/02/11) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado (Súmulas 179 e 271 do STJ). Tal posicionamento se aplica ainda que se trate de penhora de dinheiro para a garantia da execução. Assim, procedido o depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor por tais encargos. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 582551/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, DJe: 16/11/09) O mesmo entendimento é por essa Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL - LEVANTAMENTO - PURGAÇÃO DA MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Efetuado o depósito integral do valor devido em conta do Juízo, cessam para o devedor os efeitos da mora, cabendo à instituição financeira, como depositária responsável pela guarda do dinheiro, devolvê-lo com o poder aquisitivo correspondente ao tempo em que o recebeu.” (20110020043853 AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, DJ 23/05/2011, p. 88) “DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - Não incidem juros de mora e correção monetária sobre o débito a partir da data do depósito judicial. 2 - Sobre o débito remanescente (valor não depositado judicialmente) incidem juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento. 3 - Agravo provido.” (20110020024887 AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, DJ 19/05/2011, p. 158) “PROCESSO CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEPOSITADO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. O depósito judicial afasta a incidência dos juros de mora a partir da data em que efetivado, sendo certo que a exigência do pagamento de encargos, após a realização do depósito, acarretaria bis in idem, haja vista que tais valores serão acrescidos de juros e correção monetária pagos pela instituição bancária depositária. Precedentes jurisprudenciais. 2. A sentença que reconhece a satisfação da obrigação e extingue o processo na forma do artigo 794, I, do Código de Processo Civil, mas não libera todo o valor depositado em favor do credor, merece reforma para incluir tal parcela. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (20100110178574 APC, Relator J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, DJ 27/04/2011, p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE JUROS DE MORA DOBRE O VALOR DEPOSITADO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 01. "A orientação firmada por esta Corte Superior é no sentido de que não é possível exigir do devedor juros moratórios depois de realizado o depósito judicial, sob pena de bis in idem." (AgRg no REsp 1110859/PR). 02. A renovação de perícia não tem lugar quando a realizada por perito do Juízo não padece de dúvida. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (20100020116121AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, DJ 22/09/2010, p. 152) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PURGAÇÃO DA MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A partir do momento em que a parte garante o juízo, cessa a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre esse montante, extinguindo-se os efeitos decorrentes da mora pelo depósito judicial. 2. Recurso parcialmente provido.” (20090020055708AGI, Relator JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, DJ 30/09/2009, p. 38). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. I – Com o depósito judicial do montante da dívida extinguem-se os efeitos da mora, razão pela qual não há que se falar em incidência de juros moratórios sobre o valor depositado, mormente considerando que a parte incontroversa, posteriormente reconhecida pelo juízo como realmente devida, poderia ser levantada a qualquer tempo pelo credor. II - Na qualidade de depositária, a instituição financeira responsável pela guarda do dinheiro deverá devolvê-lo com o mesmo poder aquisitivo de quando o recebeu. A correção monetária, então, é encargo do Banco-depositário; e não do depositante: inteligência do art. 629 do Código Civil. III – Sentença reformada, a fim de que seja afastada a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor fixado no decisum.” (20060110500186APC, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, DJ 28/05/2008, p. 235). Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira a agravante se reveste de verossimilhança, pois o termo final da incidência de juros de mora e atualização monetária é 13.03.2017 – data da transferência para conta judicial da quantia bloqueada via Bacenjud, e, ademais, a credora já ofertara quitação. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo de efeito suspensivo. No mais, a resolução definitiva do inconformismo ficará subordinada à apreciação do Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 85255295 - Pág. 1 (fl. 6607) – ação principal. [2] - ID Num. 25238627 - Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 85255295 - Pág. 1 (fl. 6607) – ação principal. [4] - ID Num. 31112770 - Pág. 1/4 (fls. 6025/6027) – ação principal. [5] - ID Num. 31112770 - Pág. 5 (fl. 6028) – ação principal. [6] - ID Num. 74627755 - Pág. 1 (fl. 6468) – ação principal. [7] - ID Num. 82238927 - Pág. 1 (fl. 6595) – ação principal. [8] - ID Num. 82815217 - Pág. 1 (fl. 6599) – ação principal. [9] - ID Num. 84063694 - Pág. 1 (fl. 6604) – ação principal. [10] - ID Num. 85255295 - Pág. 1 (fl. 6607) – ação principal.